Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702515-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE LIMA AGRAVADO: FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DESPACHO O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento da guia recursal, vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, II e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o presente Agravo veio desacompanhado da guia de preparo recursal. Desse modo, fica intimada a parte agravante a comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia de preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator